Tribunal: TJES
Processo: 5024278-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024278-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo D. juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,
na
Ação de Embargos à Execução Fiscal
de ID nº 3934187, ajuizado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que julgou
parcialmente procedente o pedido
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 2087/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
julgou extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC, com a incidência de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Ainda, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pela embargante. E em relação aos honorários, condenou as partes nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID n° 3934190, o Município apelante aduz, em síntese que

(i)
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(ii)
o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela r. sentença recorrida, data maxima venia, deu-se de forma subjetiva;
(iii)
a data da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida pelo H. Órgão-Jurisdicional; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5010436-27.2021.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada e, subsidiariamente, caso seja mantida a multa, que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, seja efetuada nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Contrarrazões do Banco Bradesco Financiamentos S.A. de ID 3934197, pugnando pela manutenção da sentença.

Despacho de ID nº 4510565, determinando a juntada de cópia do processo executivo de origem.

Petição de ID n° 5093943, atendendo o despacho de ID nº 4510565, com a apresentação de cópia da ação executiva.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES
contra a r. sentença proferida pelo D. juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,
na
Ação de Embargos à Execução Fiscal
de ID nº 3934187, ajuizado pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que julgou
parcialmente procedente o pedido
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 2087/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
julgou extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC, com a incidência de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à
correção monetária,
deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa.

Ainda, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pela embargante. E em relação aos honorários, condenou as partes nos termos do art. 85, §2º e §3, I do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID n° 3934190, o Município apelante aduz, em síntese que

(i)
a r. sentença recorrida não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(ii)
o Gerente do PROCON de Vitória observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal n.º 11.738/03, ao passo que a redução da multa pela r. sentença recorrida, data maxima venia, deu-se de forma subjetiva;
(iii)
a data da prolação da r. sentença recorrida deveria ser o termo inicial para fins de correção monetária sobre o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória e reduzida pelo H. Órgão-Jurisdicional; enquanto que os juros de mora deveriam ter como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora.

Nestes termos, requer a reforma da r. sentença recorrida, com a manutenção do valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória — objeto da CDA exequenda que fundamenta a Execução Fiscal de n.º 5010436-27.2021.8.08.0024 —, com a consequente atribuição dos ônus da sucumbência à empresa apelada e, subsidiariamente, caso seja mantida a multa, que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, seja efetuada nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Contrarrazões de ID 3934197, pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que o débito que originou a CDA exequenda tem como fundamento o Processo Administrativo de nº 2087/2013, instaurado no Procon Municipal, referente a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação de bens, em contrato de financiamento automotivo firmado entre o embargante, ora apelado, e a consumidora Denize da Silva Magnago.

Em razão desses fatos, a autoridade administrativa aplicou a multa prevista no artigo 57, do CDC no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), consoante Certidão de Dívida Ativa nº 2.095/2020.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a razoabilidade do valor da multa aplicada ao caso, bem como a aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

A r. sentença entendeu que foram cumpridas as etapas legais e verificada a infração às normas consumeristas, sendo correta a imposição de penalidade ao agente infrator.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao
quantum
da multa arbitrada, verifico que o Procon Municipal atuou em descompasso com o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrativo; e (iv) a condição econômica do infrator.

Sob tais premissas, entendo que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida que, ao contrário do sustentado pelo Procon, não refletiu em excessiva vantagem para o Banco, sendo levado em consideração, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Demais disso, o valor da multa aplicada R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) excede muito o próprio valor do financiamento (ID nº 3933921), revelando manifesta desproporção e irrazoável.

Com efeito, segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida.

Sob tal enfoque, a multa administrativa afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo mostra-se razoável readequar a penalidade como realizado pela magistrada de origem.

Sobre a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade, assim se manifesta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
- MULTA APLICADA PELO PROCON VALOR ELEVADO NECESSIDADE DE REDUÇÃO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

2. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. -
A multa administrativa fixada no valor de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de defeito em um produto adquirido por R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), o que autoriza a sua redução para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. - Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. -
Recurso provido parcialmente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, 14 de março de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048235, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - O acórdão impugnado foi claro ao entender ao analisar as tarifas cobradas no contrato, não havendo que se falar em omissão ou erro material.

3 - Quanto ao requerimento de manifestação expressa sobre os diversos artigos enumerados em suas razões, esclareço que se o embargante deseja se insurgir quanto às conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advém unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição, sendo despiciendo, também, o chamado prequestionamento numérico.

4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais
. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório.

5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.

6 -
Tratando-se os honorários advocatícios de norma cogente, com base no art. 85, §11 do CPC e no art. 23 da Lei nº 8.906/94, deve o juízo fixá-lo de ofício, não importando em violação ao princípio da non reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita .

7 -
Embora o acórdão embargado tenha arbitrado os honorários sucumbenciais igualitariamente em 10% sobre o valor da condenação, para cada uma das partes, entendo que, no caso em julgamento deve ser utilizado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido com a causa, que no caso sub oculis é diferenciado para autor e réu. Sendo assim quanto à condenação em honorários sucumbenciais, serão fixados da seguinte forma: i) ao patrono do embargado, em 10% sobre o valor do montante que o poder público continua a poder exigir (R$ 10.000,00); ii) ao patrono do embargante, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, que representa a diferença entre o valor originário da multa administrativa aplicada pelo Município (R$ 107.232,90) e o determinado judicialmente (R$ 10.000,00). 8 - Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca. 9 - Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO ADMINISTRATIVO MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO APARENTE DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MULTA DECISÃO REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 Conforme entendimento do c. STJ, o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, além de aferir a legalidade dos aspectos formais do procedimento, pode anular ou reformar atos administrativos quando contrários aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (AgInt no MS 24.635/DF). Precedentes do c. STJ
. 2 Caso concreto em que o valor da multa imposta à empresa (R$ 57.272,39) aparenta ser desproporcional à infração imputada, isto é, atraso na entrega de imóvel adquirido na planta e demora na disponibilização da documentação referente ao financiamento imobiliário do bem. 3 Entendimento do e. TJES pela possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal quando se constatar a desproporcionalidade do valor da sanção pecuniária imposta, sobretudo quando, na dosimetria realizada no âmbito administrativo, não se leva em conta circunstância atenuante (resolução do problema, por exemplo) e o valor auferido indevidamente, preponderando, apenas, o faturamento bruto da empresa
. 4 Decisão reformada, com suspensão da exigibilidade da multa administrativa. 5 Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199006214, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 03/10/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AMPLA DE DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. VALOR DA MULTA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV-
A multa aplicada aparenta ser excessiva, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação de regência determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração e a vantagem auferida, como pode ser observado, também, no art. 28, do Decreto Federal nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. V- Constatado o aparente excesso no valor da multa aplicada, entendo presentes os requisitos necessários para o provimento recursal para suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da demanda
. VI -Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013873, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
5. Todavia, em cognição sumária, verifica-se a desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção aplicada pelo órgão de defesa do consumidor, passível de gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. In casu, em que 12 (doze) consumidores, em situações diversas, reclamam da cobrança indevida de valores, a multa arbitrada em R$ 137.975,45 (Cento e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) revela-se, inicialmente, desproporcional. 6. Assim, considerando a probabilidade de violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicação da multa e, sobretudo, considerando que ela não se presta para compensar os consumidores prejudicados, a reforma da decisão é medida que se impõe.
(...). 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000043, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim,
incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”.

No mesmo sentido, a sentença deve ser mantida quanto os juros de mora (caderneta de poupança) diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG:

(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, os juros deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora até o depósito que suspendeu a exigibilidade do débito, conforme destacado na sentença.

Por fim, com relação ao pagamento das custas, entendo não assistir razão ao Município apelante. Explico.

A Lei Estadual nº 9.974/2013, que revogou expressamente a legislação anterior, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais, excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação, nos exatos termos da r. sentença.

Nestes termos, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON MUNICIPAL. MULTA. MÉRITO. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES E VANTAGEM ECONÔMICA OBTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A r. sentença entendeu que foram cumpridas as etapas legais e verificada a infração às normas consumeristas, sendo correta a imposição de penalidade ao agente infrator. Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2.
Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. Sob tal enfoque, a multa administrativa na importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo mostra-se razoável readequar a penalidade como realizado pela magistrada de origem.

3.
Com relação aos juros e correção monetária, este Tribunal de Justiça já decidiu que: “[...]
a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil
”
.

4.
Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, devendo ser condenado o Município tão somente ao ressarcimento de 50% das despesas antecipadas pela parte quando do ajuizamento da ação, nos exatos termos da r. sentença.

5.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.